Tribunal: TJSP
Processo: 1010052-07.2016.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – Petição inicial que formula pedido de tutela cautelar em caráter antecedente – Decisão de recebimento da inicial que determina seu processamento na forma do artigo 397 do Código de Processo Civil -– Réu que responde a ação na forma da produção antecipada de provas – Diferenças

Ementa:
APELAÇÃO – TUTELA CAUTELAR – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – Petição inicial que formula pedido de tutela cautelar em caráter antecedente – Decisão de recebimento da inicial que determina seu processamento na forma do artigo 397 do Código de Processo Civil -– Réu que responde a ação na forma da produção antecipada de provas – Diferenças relevantes nos ritos em questão, no que toca às condições da ação, litigiosidade, possibilidade de recurso, condenação em honorários e consequências de ordem de não exibição – Feito que deve retornar à origem para análise da exordial nos termos propostos e precisa definição do rito a ser seguido, oportunizando, se o caso, a sua emenda.
NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500997
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010052-07.2016.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante JOSÉ DOS
SANTOS LIMA, é apelada J C THEDIN TRANSPORTES LTDA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010052-07.2016.8.26.0510 - Voto no 40520
2
APELAÇÃO 1010052-07.2016.8.26.0510
COMARCA DE RIO CLARO
APELANTE: JOSÉ DOS SANTOS LIMA
APELADA: J C THEDIN TRANSPORTES LTDA EPP
VOTO 40520
APELAÇÃO

TUTELA
CAUTELAR

EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA
Petição inicial que formula
pedido de tutela cautelar em caráter antecedente
Decisão de
recebimento da inicial que determina seu processamento na forma do
artigo 397 do Código de Processo Civil - Réu que responde a ação na
forma da produção antecipada de provas Diferenças relevantes nos
ritos em questão, no que toca às condições da ação, litigiosidade,
possibilidade de recurso, condenação em honorários e consequências
de ordem de não exibição Feito que deve retornar à origem para
análise da exordial nos termos propostos e precisa definição do rito a
ser seguido, oportunizando, se o caso, a sua emenda.
NULIDADE RECONHECIDA RECURSO PREJUDICADO.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ DOS
SANTOS LIMA contra a r. sentença de fls. 1338/1339, integrada pela decisão
que rejeitou embargos de declaração às fls. 1349/1350 e cujo relatório se adota
em complemento, que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de
produção antecipada de provas ajuizada em face de J C THEDIN
TRANSPORTES LTDA EPP, em que reconhecida a concordância desta ao
pedido de exibição de documentos formulado pelo autor, culminando na extinção
do feito com resolução do mérito, sem a condenação das partes ao pagamento
de honorários advocatícios.
Em seu recurso, o autor rechaça a premissa da r. sentença,
destacando que, ao contrário do quanto decidido, a ré não apresentou a
documentação pleiteada, relativa ao período de relacionamento comercial entre
as partes. Aponta a ausência de manifestação judicial quanto à impugnação
apresentada em sede de embargos de declaração. Pugna pela reforma do
julgado quanto à ausência de fixação de honorários de sucumbência (fls.
1352/1358).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fls. 20). Resposta às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010052-07.2016.8.26.0510 - Voto no 40520
3
fls. 1352/1364.
É O RELATÓRIO.
Deve ser reconhecida a nulidade da r. sentença.
Com efeito, da petição inicial consta a formulação de pretensão
denominada “ação de tutela cautelar em caráter antecedente”.
O MM. Juiz de Direito, ao seu turno, despachou a exordial
como se fosse “ação de exibição de documentos”, na forma do artigo 397 do
Código de Processo Civil (fls. 20).
A apelada, por seu turno, contestou o feito como ação de
produção antecipada de provas (fls. 26/27).
Considerando a distinção procedimental verificada entre as três
modalidades de ação mencionadas pelas partes e pelo MM. Juiz de Direito,
inclusive no que toca às condições da ação, possibilidade de recurso,
condenação em honorários e consequências da ordem de exibição, fato é que a
r. sentença deve ter sua nulidade reconhecida, por inobservância do artigo 141
do Código de Processo Civil.
O feito deverá, então, retornar à origem, para que analisada a
petição inicial nos termos propostos e, se o caso, determinada a realização de
emenda, para que possa tramitar de modo compatível.
É o suficiente.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os fundamentos,
o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução encontrada, o que
se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010052-07.2016.8.26.0510 - Voto no 40520
4
partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais bastando que a questão
posta tenha sido decidida” (ED em RMS no 18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j.
18.04.2006).
Ante o exposto, reconhece-se a nulidade da sentença,
prejudicado o julgamento do recurso.
SERGIO GOMES
Relator